Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727481-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, CONSTRUTORA ARTEC S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Decisão do Juízo Universal - Execução Individual - Determinação da Preclusão de Homologação do Plano - Inexistência de Ilegalidade - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora homologado pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial o seu respectivo Plano de Recuperação, mesmo havendo a alegada novação da dívida dos coobrigados, não vislumbro prejuízo imediato aos agravantes em se aguardar a respectiva preclusão da decisão proferida para se extinguir a Execução. Assim, ante a ausência de perigo de dano a obrigar a emissão de provimento jurisdicional antes do julgamento Colegiado, é o caso do seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator